Tribunal: TJMT
Processo: 1019034-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019034-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA - CPF: 034.452.528-74 (ADVOGADO), JACKELINE QUEIROZ GUIMARAES - CPF: 898.262.301-97 (AGRAVANTE), JUÍZO DA COMARCA DE CAMPO VERDE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), JACKRIS IMPLEMENTOS E PECAS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 03.666.956/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA GUIMARAES DA SILVA - CPF: 354.077.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –PENHORA VIA BACEN-JUD - VERBA DE NATUREZA SALARIAL - NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovado pelo devedor que a conta bancária em que efetivado o bloqueio eletrônico é utilizada para a percepção dos rendimentos provenientes do exercício de sua atividade laboral e, portanto, que o valor nela penhorado possui natureza salarial, encontrando-se acobertado pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, revela-se escorreito o indeferimento do pedido de desbloqueio da importância e a confirmação da penhora realizada via sistema Bacen-Jud.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Jackeline Queiroz Guimarães

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0000222-80.2010.8.11.0051

(Código: 30113), movida pelo Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores de sua conta corrente, por entender que não há comprovação dos alegados gastos com sua subsistência, tais como supermercado, aluguel, energia, água, escola, plano de saúde, entre outros.

Em suas razões recursais a agravante sustenta, em apertada síntese, que juntou documentos comprobatórios de que os valores penhorados online se tratava de rescisão trabalhista, logo, impenhoráveis na forma do artigo 833 do CPC.

Aduz que trabalhou por longos 10 (dez) anos na Empresa Bunge Alimentos S/A e que foi demitida em razão de contenção das despesas e ajustes financeiros na empresa, encontrando-se na informalidade.

Assevera que, de acordo com o extrato do FGTS e a demonstração das guias do GRRF (fls. 79 e 80), no valor de R$ 44.339,73 (quarenta e quatro mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos), é incontestável que esses valores vieram de sua rescisão contratual.

Verbera que aplicou parte desse montante no Banco XP Investimentos CCTVM S/A, no qual ocorreu o bloqueio do valor de R$26.714,20 (vinte e seis mil, setecentos e catorze reais e vinte centavos), fruto de sua rescisão contratual e demais verbas rescisórias.

Afirma que os valores recebidos a título de verba rescisória do contrato de trabalho e depositados em conta salário não podem ser penhorados, mesmo que o dinheiro esteja aplicado no próprio banco em fundo de investimento ou similares, uma vez que são destinados à sobrevivência da trabalhador a e de sua família.

Sustenta a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de urgência:
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em sua integralidade, nos termos da declaração de hipossuficiência econômica anexa, consoante preconizam os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso para o fim de reformar a decisão de primeiro grau (págs.01/09-id.n. 57079537).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (págs.01/10-id.n.
59246497
).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Jackeline Queiroz Guimarães contra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de execução fiscal, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores de sua conta corrente, por entender que não há comprovação dos alegados gastos com sua subsistência, tais como supermercado, aluguel, energia, água, escola, plano de saúde, entre outros.

Inicialmente passo à análise do pedido de assistência judiciária gratuita.

Conforme a sistemática do Código de Processo Civil, a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que a parte seja pobre ou necessitada, mas, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais, consoante previsão do artigo 98 do citado diploma legal.

Denoto dos autos que a agravante juntou cópia da carteira de trabalho, com cargo de tutor presencial, cuja remuneração é de R$15,44 (quinze reais e quarenta e quatro centavos) por hora/atividade (pág.01-id.n. 57137972)

Assim, em razão do comando legal, estatuído no §3o do artigo 99 do CPC, deve se presumir como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Logo, pelas razões desse recurso e os documentos juntados, comprova-se, a princípio, a veracidade da alegação de insuficiência financeira da agravante, o que enseja o deferimento do benefício da justiça gratuita (pág.01-id.

57137972, pág.01-id.n.
57137969)

No mais, da análise dos autos verifica-se que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Jackeline Queiroz Guimarães em razão de débito proveniente de falta de recolhimento de ICMS Garantido Integral, inscrito em dívida ativa e representado pela CDA n.200910110 (pág.01-id.n.

57127489).

Processado o executivo fiscal, a Fazenda Pública requereu penhora online de valores na conta corrente e aplicações da executada-agravante, via BacenJud, a qual foi deferida pelo juízo de primeiro grau (pág.01- id.n.
57127496
).

Após a constrição dos valores, a agravante arguiu impenhorabilidade do montante penhorado, por se tratar de verba trabalhista, e pediu o seu desbloqueio (pág.01-id.n.

57127497, pág.01-id.n. 57127498, pág.01-id.n.

57137950).

O Juízo de origem, ao analisar tal pleito, indeferiu-o, contudo, por entender que não houve prova de que se tratava de verba trabalhista, decisão que deve ser mantida.

Ocorre que, examinando detidamente os autos e considerando que não foram colacionados elementos outros que possam alterar os fundamentos adotados pelo magistrado, não vejo como dar guarida à pretensão da agravante.

Com efeito, a determinação de bloqueio de valores em conta corrente não pode atingir as quantias comprovadamente decorrentes de salários, por se constituir verbas impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV, do CPC.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO.

1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, é vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 649, IV, do CPC/73, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras.

Precedentes.

2. (...). (AgInt no AREsp 1348598/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019) (g.n.).

No caso em questão, entretanto, conquanto a agravante afirme que os valores bloqueados em sua conta corrente são impenhoráveis, não obteve êxito em comprovar as suas alegações, visto que não demonstrou,
de forma cabal, a natureza salarial do valor constrito
,
devendo ser ressaltada que a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) foi transferida pela recorrente para sua conta no XP INVEST. CORR. CAMB. VLS MOB. S.A, mediante 07 (sete) transações realizadas entre os dias 22/05/2019 a 24/07/2019.

Ademais,
os investimentos mantidos pela agravante no XP Investimentos CCTVM S/A não são exclusivamente originários de salário, como quer levar a crer esta Corte.

Assim, não evidenciado nos autos que o valor penhorado possui natureza salarial e que, portanto, se encontra acobertado pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, revela-se escorreito o indeferimento do pedido de desbloqueio da importância constritada e a confirmação da penhora realizada via sistema BacenJud.

Desse modo, deve ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interposto por Jackeline Queiroz Guimarães, mantendo-se a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020